Tribunal: TJDFT
Processo: 0729503-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0729503-82.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. AGRAVADO: BRUNO MAGALHAES DE SOUSA LOPES 06398950186 D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA contra decisão proferida na AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO proposta em desfavor de BRUNO MAGALHÃES DE SOUSA LOPES. O Agravante recolheu o preparo recursal após a interposição do recurso. O despacho de ID 74283403 concedeu o prazo de 5 (cinco) dias para a complementação do preparo, na forma do artigo 1.007, § 4o, do mesmo diploma legal. Todavia, o Recorrente quedou-se inerte, conforme certidão de ID 74783428. É o relatório. Decido. A falta de comprovação regular do preparo revela a ausência de requisito extrínseco de admissibilidade do recurso, o que, por conseguinte, interdita o seu conhecimento. Na lição de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery: A ausência ou irregularidade do preparo ocasiona a preclusão, fazendo com que deva ser aplicada ao recorrente a pena de deserção. Verificada esta, o recurso não pode ser conhecido. (Código de Processo Civil Comentado, 11a ed., RT, p. 849). Ante o exposto, não conheço do recurso, nos moldes do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília/DF, 19 de agosto de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator